Tribunal: STF
Processo: RE 449420
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: Previdência social: aposentadoria espontânea não implica,
por si só, extinção do contrato de trabalho.
1. Despedida
arbitrária ou sem justa causa (CF, art. 7º, I): viola a garantia
constitucional o acórdão que, partindo de premissa derivada de
interpretação conferida ao art. 453, caput, da CLT (redação alterada
 pela L. 6.204/75), decide que a aposentadoria espontânea extingue o
 contrato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a trabalhar
 na empresa após a concessão do benefício previdenciário.
2. A
aposentadoria espontânea pode ou não ser acompanhada do afastamento
do empregado de seu trabalho: só há readmissão quando o trabalhador
aposentado tiver encerrado a relação de trabalho e posteriormente
iniciado outra; caso haja continuidade do trabalho, mesmo após a
aposentadoria espontânea, não se pode falar em extinção do contrato
de trabalho e, portanto, em readmissão.
3. Precedentes (ADIn
1.721-MC, Ilmar Galvão, RTJ 186/3; ADIn 1.770, Moreira Alves, RTJ
168/128).